Tribunal: TCU
Processo: 000.653/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Manoel Fernandes Moreira Filho, ex-prefeito municipal de Uruoca/CE (gestão 2009-2012), em face do Acórdão 11772/2018-TCU-2a Câmara, rel. Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) opostos por Manoel Fernandes Moreira Filho, contra o Acórdão 11772/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, e no artigo 287, § 3o, do RITCU e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. rever de ofício o Acórdão 11772/2018-TCU-Segunda Câmara , para afastar a multa aplicada ao Sr. Manoel Fernandes Moreira Filho no item 9.1 do aresto, devido ao falecimento do responsável antes do trânsito em julgado; e 9.3. dar ciência desta decisão aos interessados no processo.